Tribunal: TJMT
Processo: 1016494-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016494-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 053.291.141-52 (RECORRENTE), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1016494-34.2023.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: DANIEL CARNEIRO DE OLIVEIRA.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento:
22/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
INADIMPLÊNCIA DO AUTOR CONFESSADA
- FATURA QUITADA NO DIA DESLIGAMENTO – AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL Á COMPENSAÇÃO BANCÁRIA - CORTE DEVIDO-INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O requerente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

Em se tratando de pagamento de fatura de energia com atraso, é dever do consumidor, informar a concessionária o pagamento da fatura em tempo hábil a obstar a ordem de desligamento de energia, o que não ocorreu no caso. Portanto,

o corte do fornecimento de energia do reclamante é legítimo, pois, se deu por inadimplência do consumidor.

3.

Não havendo falha na prestação do serviço, não que e falar em indenização por danos morais.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Age de má-fé o recorrente que manejou a presente ação, sendo que ele contribuiu para o desfecho da situação dos autos, o que demonstra a nítida tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9%, sobre o valor da causa, e, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos, afastando a condenação em litigância de má-fé e honorários.

A requerida apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, o reclamante alega que teve o fornecimento de energia de sua residência suspenso de forma indevida, mesmo não havendo nenhum débito pendente.

A sentença assim consignou:

(...)
Afirma que no dia 03/04/2023, efetuou o pagamento das faturas referentes aos meses de fevereiro/2023 (vencimento em 02/03/2023) e março/2023 (vencimento em 31/03/2023).

Aduz que no dia 31/03/2023 (sexta-feira) e no dia 03/04/2023 (segunda-feira), a empresa Requerida efetuou o corte dos serviços na sua unidade consumidora, mesmo já tendo realizado o pagamento das faturas existentes.

O Requerente informa que mesmo entrando em contato com a empresa Requerida por diversas vezes, a suspensão do fornecimento de energia permaneceu até a data de ajuizamento da presente ação, qual seja, 05/04/2023.

[...]

Pois bem.

A análise dos autos consiste na constatação de se a suspensão do fornecimento de energia se deu de forma ilegal ou se de fato existiam débitos inadimplidos que implicaram na referida suspensão.

O Requerente juntou ao ID. 114495432, a fatura referente ao mês de fevereiro/2023 (vencimento em março/2023), na qual consta o registro do pagamento no dia 03/04/2023, ou seja, um mês após o seu vencimento:

Também foi apresentado pelo Requerente no ID. 114495434, a fatura referente ao mês de março/2023 (vencimento em 31/03/2023), na qual consta o registro do pagamento no dia 03/04/2023, ou seja, após o seu vencimento:

Tais informações são confirmadas pelo histórico de contas apresentados pela Requerida em sede de contestação (ID. 122349615):

Ato contínuo, a empresa Requerida apresentou ordem de serviço de suspensão de fornecimento, realizada em 03/04/2023, em razão da inadimplência da fatura referente ao mês de fevereiro/2023 (ID. 122349617):

Por fim, também foi apresentado ordem de serviço de religação de fornecimento, realizada em 04/04/2023 (ID. 122349618):

Diante de toda a documentação apresentada nos autos, não resta dúvida de que o Requerente estava inadimplente com relação as faturas dos meses de fevereiro e março/2023, na data em que foi realizada a suspensão do fornecimento de energia no dia 03/04/2023.

Isso porque, conforme consta nos comprovantes apresentados pelo próprio Requerente, o pagamento de ambas as faturas foi realizado no dia 03/04/2023, ou seja, no mesmo dia da suspensão do fornecimento.

Vale destacar que no dia 04/04/2023 (ID. 122349618), foi realizada a religação da unidade consumidora.

Cristalino, portanto, que o Requerente não trouxe elementos suficientes para a procedência da ação e acolhimento dos pleitos iniciais, não cumprindo com o seu ônus no tocante ao fato constitutivo de seu direito,
e por outro lado, que a empresa Requerida cumpriu com o seu ônus no tocante a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, do CPC: (...).

Pois bem. Conforme mencionado na sentença, o próprio reclamante confessa que efetuou o pagamento das faturas de energia dos meses de fevereiro e março/2023 com atraso,
portanto, não há duvidas quanto à legitimidade do corte de energia.

Oportuno, salientar que,
em se tratando de pagamento com atraso, é dever do consumidor informar a concessionária o pagamento das faturas em tempo hábil a obstar a ordem de desligamento do fornecimento de energia
,
o que não ocorreu no caso
.

Outro ponto importante a ser destacado, é que, apesar dos transtornos narrados pelo reclamante,
após o pagamento é necessário aguardar o trâmite bancário de compensação de valores, que normalmente se dá em até 24 horas
, que no caso, se encerraria na terça-feira, sendo a energia ligada novamente no dia 05/04 na quarta-feira, ou seja, todos os fatores criados e gerados pelo próprio autor, contribuíram para o desfecho do caso, portanto, a situação narrada é insuficiente para gerar o direito à indenização por danos morais.

Desse modo, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito o recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – SUPOSTA DEMORA PARA RELIGAR A ENERGIA – CAUSA DADA PELO AUTOR –
SOLUÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL – PAGAMENTO NO DIA DO CORTE – NUMA QUINTA FEIRA – PRAZO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO – SEXTA-FEIRA – RELIGAÇÃO NO DOMINGO – PRAZO RAZOÁVEL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a causa dada ao corte, pela inadimplência do autor, com o com o corte de energia realizado numa quinta-feira, com o pagamento no mesmo dia do corte, sendo necessário prazo de processamento bancário, com a religação no domingo, dentro de prazo razoável, levando-se em conta a situação do final de semana, inexiste em se falar em indenização por danos morais, no caso em tela, sendo um incômodo, porém, com causa geradora na própria inadimplência do autor.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1040324-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023).

Ademais, o recorrente pretende ainda que seja afastada a multa por litigância de má-fé imposta na sentença.

Tenho que correta a decisão recorrida que condenou o reclamante às penas por litigância de má-fé, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, uma vez que, o corte de energia se deu por inadimplência do autor, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023